Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-60.2020.8.11.0026
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1000211-60.2020.8.11.0026.
Origem: Juizado Especial Cível de Arenápolis.
Recorrente: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SÉCULO XXI LTDA.
Recorrida: ADILSON ANDRADE E SILVA.
Data do Julgamento: 04/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PÓS-GRADUAÇÃO - AUSÊNCIA DE ENTREGA DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO – NEGATIVA DE CORREÇÃO DO TCC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ATO ÍLICITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante.
2- A negativa injustificada de correção do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) do reclamante e a consequente não expedição do diploma da conclusão do curso de pós-graduação, é fato ensejador do dever de indenizar.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- Comprovada falha na prestação do serviço, há que se falar na manutenção da obrigação de fazer conforme deferida na sentença recorrida.
6- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000211-60.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADILSON ANDRADE E SILVA - CPF: 832.259.941-20 (RECORRENTE), SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE EDUCACAO SECULO XXI LTDA - EPP - CNPJ: 04.004.880/0001-25 (RECORRIDO), HELDER PAULO DE SOUZA CRUZ - CPF: 073.996.976-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PÓS-GRADUAÇÃO - AUSÊNCIA DE ENTREGA DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO – NEGATIVA DE CORREÇÃO DO TCC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ATO ÍLICITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante.

2-

A negativa injustificada de correção do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) do reclamante e a consequente não expedição do diploma da conclusão do curso de pós-graduação, é fato ensejador do dever de indenizar.

3-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4-

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5-

Comprovada falha na prestação do serviço, há que se falar na manutenção da obrigação de fazer conforme deferida na sentença recorrida.

6-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021